Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-50.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000745-50.2023.8.11.0009
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LIDIA ROCATTO
RECORRIDO: OPEN CO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– PREMIINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA- RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual também afasto esta preliminar.
2.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 704,64, lançado no cadastro negativo.
3. Sentença de improcedência da ação e condenação em multa, custas e honorários advocatícios por litigância de má-fé.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Consubstanciado os autos, verifica-se que a parte requerida comprovou o negócio jurídico que originou a dívida que negativou o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Segundo informado na peça contestatória, a parte autora contratou empréstimo no valor de R$ 2.000,00 que foi creditado em sua conta e depois transferido R$ 1.000,00 para conta de sua titularidade no Banco do Brasil e R$ 1.000,00 para Priscila Nunes da Silva Cominesi.Para comprovar o alegado, a parte requerida juntou dossiê de verificação de fraude (Id. 151636588), cédula de crédito bancário (Id. 151638295), além de outros documentos que acompanham a contestação.Diante disso, a parte requerida desincumbiu do seu dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte requerente, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Ao contrário disso, a parte autora não conseguiu afastar a legitimidade da dívida que resultou na negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual a negativação perpetrada pela instituição financeira é mero exercício regular de direito.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADOS. JUNTADA TERMO DE CONFISSÃO DA DIVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso a Autora, ora recorrente, alega em síntese que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 243,02 – com data da disponibilização em 16/05/2023, e que não possui débitos com a instituição financeira e nem relação jurídica. 2. a parte autora alega não ter contratado os serviços tarifados pelos quais é cobrada, se trata de renegociação de dívida contrato 470931956, toda via há contrato assinado, comprovando a relação jurídica entre as partes. 3. Verifica-se que houve a juntada de termo de confissão da dívida com o banco cedente, termo devidamente assinados pela autora, conforme abaixo colaciono: 4. Diante disto, a instituição financeira reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a origem do débito questionado e ausente a prova da quitação da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito. 5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “A empresa Ré apresentou contestação tempestivamente (Id 139805787). No mérito afirma que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. A parte Autora não apresentou impugnação à contestação. Apesar da parte reclamante juntou manifestação (Id 140084660) requerendo a aplicação da revelia por ausência da contestação, porém, a contestação foi juntada antes da audiência de conciliação, conforme Id139805787. Pois bem. No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, apresentando em sede de contestação a “Instrumento particular de confissão de dívida” (Id no 139806647), estando o referido documento assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado na exordial. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a perícia por especialista da área grafotécnica. Vê-se que além do instrumento particular, assinado, constam nos autos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como nota provisória que demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação.” 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.”. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. N.U 1034262-67.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por fim, CONDENA-SE a parte requerente por litigância de má-fé, devendo efetuar o pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se.. (...)”
5. A reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de dossiê de verificação de fraude, selfie, cédula de crédito bancárioe cópia do seu documento pessoal. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, as similitudes constatadas por este Magistrado, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. No mais, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000745-50.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDIA ROCATTO - CPF: 411.207.441-72 (RECORRENTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ADVOGADO), OPEN CO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 23.563.189/0001-26 (RECORRIDO), GUILHERME MONTI MARTINS - CPF: 278.422.178-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024